Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRODIGALIDADE. INCAPACIDADE RELATIVA. CURATELA. EMPRÉSTIMOS EXCESSIVOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DEPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA CONSCIÊNCIA E ORIENTAÇÃO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistem dúvidas que que o Código Civil estabelece, em seu artigo 4o, IV, que o pródigo é relativamente incapaz, ficando, assim, sujeito à curatela, nos termos do artigo 1.767, V.
2. Apesar dos inúmeros empréstimos bancários realizados pela requerida e que evidencia um superendividamento, tal situação não pode ser considerada como dilapidação patrimonial apta a configurar a prodigalidade.
3. A doença mental que transitoriamente impeça a pessoa de exprimir sua vontade também possibilita a interdição. No entanto, mesmo durante os momentos críticos de depressão recorrente, a requerida permaneceu consciente e orientada, conforme relatório médico, fato confirmado pela oficiala de justiça que cumpriu a diligência de citação, intimação e verificação, e na audiência de entrevista realizada pelo juízo de origem.
4. O artigo 156 do Código Civil indica que o “juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”, sendo que o laudo pericial concluiu que, “atualmente, a requerida possui capacidade de entendimento e autodeterminação para realização de atos de vida civil.”, ressaltando a necessidade de reavaliação pericial a cada dois anos.
5. Também não se verifica que o histórico de depressão da requerida tem lhe causado impedimento de longo prazo de natureza mental, que a tornaria uma pessoa com deficiência, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei no 13.146/2015, e que possibilitaria a adoção da tomada de decisão apoiada prevista no artigo 1.783-A do Código Civil.
6. Não demonstrada a incapacidade da requerida, correta a sentença que indeferiu o pedido de interdição.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.